Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0715175-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RICARDO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 63222651 dos autos de origem) que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 0706059-33.2020.8.07.0020 ajuizada pelo agravado, RICARDO DE FARIA, em seu desfavor, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: (...). DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize, imediatamente, os exames pré-operatórios do autor (cardiologista e endocrinologista), bem como de médico anestesista credenciado pela operadora e, caso não possua, que arque com o custo integral de algum profissional indicado pela médica assistente, Dra. Márcia Ayres da Motta, CRM 6675, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...). (ID 63222651 dos autos de origem) Nas razões recursais apresentadas, a agravante salienta que o recorrido possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico e que, por se tratar de pessoa jurídica diversa, não poderia ser responsabilizada pelas obrigações descritas na inicial do processo originário, em razão de sua ilegitimidade passiva (CPC, art. 17). Registra, para tanto, que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei n. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste. Destaca que o intercâmbio realizado entre as Unimed’s na utilização da rede credenciada pelos usuários não enseja sua responsabilização, pois todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores e emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de origem. Tece considerações sobre os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300), pontuando que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado. Pleiteia, ainda, o afastamento ou redução das astreintes no caso concreto, por falta de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o prazo arbitrado para cumprimento é exíguo, além da exorbitância da quantia (R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00) frente ao valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, violando o art. 412 do CC. Entendimento em sentido contrário, a seu ver, representaria enriquecimento sem causa e mácula à boa-fé objetiva (duty to mitigate the loss). Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade ou, secundariamente, que o valor das astreintes arbitrado seja ao menos reduzido, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Preparo constante no ID 16618422 e 16534468. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (CPC, art. 1.019, I), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em verificar: a) a (i)legitimidade passiva da ora agravante; b) a presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300) na origem; c) a proporcionalidade e delimitação temporal das astreintes. I – Da legitimidade passiva Em relação à tese de ilegitimidade passiva, embora o juízo de 1a Instância ainda não tenha se manifestado sobre o tema, analisa-se nessa seara recursal por ser questão de ordem pública. Este Colegiado sedimentou o entendimento que, “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). Afinal, diante da incidência do CDC, o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão do beneficiário (ID 63190430 dos autos de origem), tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor ora agravado acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. II – Da tutela de urgência Conquanto a agravante defenda a ausência de probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência deferida em 1o Grau, cumpre registrar que o agravado é portador de Neoplasia de mama a direita EC III, tendo se submetido a 16 ciclos de quimioterapia neoadjuvante. Conforme laudo médico oncologista acostado em ID 63190434 e 63190435, há a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de Mastectomia com esvaziamento axilar a direita de urgência, inclusive com data agendada, mostrando-se imprescindível, para tanto, alguns exames pré-operatórios, dentre os quais endocrinologista e cardiologista, além de médico anestesista para a cirurgia. Diante da negativa injustificada da ré, ora agravante, de cobertura dos exames pré-operatórios e médico anestesista, verificam-se que os fundamentos apresentados pelo agravado, além de aparados em prova, são relevantes, denotando a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Também há perigo de dano grave e de difícil reparação, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, não há falar em ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300), conforme defendido pela agravante. III – Das astreintes Com efeito, o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada, sendo cabível no caso em apreço. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer à parte adversa que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa diária tem caráter meramente acessório, servindo apenas para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa ao demandante agravado ou mácula à boa-fé objetiva. Na hipótese, o bem mediato tutelado é o direito à vida, mandamento protegido pela Constituição da República, assim, denota-se que a determinação de cumprimento imediato da obrigação e o valor da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais) são razoáveis e proporcionais, pois a vida deve ser protegida, sendo certo que a autorização dos exames pré-operatórios e do médico anestesista vindicados na origem é plausível de ser cumprida, o que não acarretará enriquecimento ilícito do autor agravado. Ressalte-se não ser viável, nesse momento, o estabelecimento de um prazo para cumprimento de tal medida, conforme pleiteado nessa sede recursal, diante da urgência do procedimento cirúrgico e do quadro de saúde do agravado. Mais a mais, a título argumentativo, caso a multa arbitrada venha a infringir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sua redução, ou mesmo seu decote, poderá ser revista a qualquer tempo (CPC, art. 537), não fazendo a decisão que estipulou as astreintes coisa julgada material. A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). 2. A redução da multa foi feita com base na apreciação fático-probatória da causa, porquanto a segunda instância entendeu como elevada a quantia executada. Essa conclusão atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019) (g.n.) Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos.